Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito civil. contrato de transporte de mercadoria. nota fiscal idônea. dano material demonstrado. ausência de demonstração da adoção das mínimas cautelas. responsabilidade objetiva. culpa exclusiva ou de terceiro não configuradas. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 6.600,00 ao autor, com as correções legais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65152621).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, a controvérsia reside em definir se estão presentes os elementos para a responsabilidade civil da ré, sob o argumento de que o dano experimentado pela parte ré foi causado por seu próprio descuido, uma vez que somente o remetente e o destinatário possuíam a chave passe necessária para liberar a mercadoria, a qual foi entregue a terceiro desconhecido. Subsidiariamente, sustenta que não houve comprovação quanto aos valores despendidos para a aquisição dos bens extraviados.
III. Razões de decidir
4. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso, o magistrado de origem enfrentou os argumentos das partes e indeferiu a produção probatória (ID 65152614 - Pág. 1). Ademais, percebe-se que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para amparar a decisão final, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais.
5. No contrato de transporte, a responsabilidade é objetiva e, portanto, independe de culpa, cabendo ao transportador zelar pela entrega e integridade do produto transportado. Com efeito, o art. 754 do Código Civil preconiza que as mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado. Ademais, o artigo 750 do mesmo código determina que a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa a partir do momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa, terminando quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado. Nesse aspecto, o destinatário dos produtos, conforme nota fiscal, é o autor.
6. Traçadas essas balizas, os documentos constantes dos autos indicam que o autor logrou comprovar a aquisição de 150 bolas sintéticas, pelo valor de R$ 6.600,00 (ID 65152572 - Pág. 1). Além disso, a DANFE tem data da emissão 10/11/2023 e os pagamentos foram realizados da seguinte forma: R$ 2.000,00 em 05/10/2023 (ID 65152610) e R$ 4.600,00 em 16/10/2023 (ID 65152608), não havendo indícios de irregularidade na nota fiscal, mormente porque é admissível a emissão do documento fiscal após o pagamento. Ressalta-se que o autor registrou ocorrência policial relacionada aos fatos (ID 65152576) e registros de vídeo e imagens do terceiro que retirou as mercadorias (ID 65152594). Por seu turno, o réu juntou tão somente o documento intitulado ‘manifesto de viagem’, informando como cliente o remetente das mercadorias, Sr. Maurício, indicando o valor de R$ 1.800,00, bem como palavra passe ‘bolas’ (ID 65152602 - Pág. 1).
7. Diante desse quadro, é incontroversa a existência do contrato de transporte mantido entre as partes e que o recorrente o descumpriu quando entregou a mercadoria a pessoa estranha, devendo ser responsabilizado por dano material, pois causou prejuízo correspondente ao valor da mercadoria extraviada. A alegação de culpa exclusiva do autor ou de terceiro também não se sustenta, pois caberia ao réu demonstrar minimamente a adoção de cautelas necessárias no momento da entrega dos itens ao fraudador, ônus do qual não se desincumbiu, já que não juntou documentos para comprovar que o recebedor da mercadoria teria poderes para receber os itens, assim como não comprovou ter requerido a identificação do recebedor que alegou estar autorizado a receber os produtos entregues à ré em nome do autor. Em arremate, a 3a Turma do STJ já se pronunciou no sentido de que o fato de terceiro que não exonera de responsabilidade o transportador é o que se vincula aos riscos específicos do deslocamento. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 750.